Tribunal: STF
Processo: AI 296720
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS.
Hipótese em que demonstrada na decisão agravada sua
consonância com o julgado nos REs 226.855 e 248.188 desta Corte.
Agravo desprovido.